Tribunal: TJMT
Processo: 0002937-96.2016.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002937-96.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0140-13 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – INVESTIMENTO MISTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ARMAZENADORA DE GRÃOS – REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – R
ELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA –
VALORES UTILIZADOS NO FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– COBRANÇA DE TAXA DE VISTORIA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao mútuo obtido com o propósito de fomentar a atividade produtiva” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.027.383/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/3/2023). 2.
É válida a cláusula livremente negociada, em contrato bilateral, em que os contratantes estão em situação de paridade, que transfere ao tomador/contratante o ônus de arcar com a despesa de avaliação do bem dado em garantia, em razão e homenagem ao princípio da liberdade contratual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança por Enriquecimento Ilícito
”

(Proc. nº 0002937-96.2016.8.11.0015 - Código nº 258732), ajuizada pela apelante contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A., julgou o pedido improcedente por não verificar ilegalidade ou invalidade na cláusula que repassou ao contratante o ônus de custeio da
taxa de avaliação/vistoria dos imóveis dados em garantia contratual, “
uma vez que tal despesa fazia parte dos atos iniciais do procedimento de financiamento, efetivamente prestados, não tendo a parte autora comprovado que a aludida tarifa estaria vinculada ao êxito do procedimento
” (cf. Id. nº 167261347 – pág. 9/12).

A apelante alega que propôs a presente demanda “
visando a restituição do valor original de R$ 132.000,00, cobrado pela Instituição Financeira a título de taxa de avaliação de imóveis oferecidos em garantia de ‘Proposta de Investimento Misto’ tratada entre as partes
”, e que “
o caso em tela reflete típica relação de consumo, com a imposição de contrato de adesão sem a devida prestação de informações,
(...)
já que as partes estão inseridas, respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedor, de acordo com o que dispõe os artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual a apreciação da presente lide deve ser feita à luz do sistema de proteção e defesa do consumidor
”.

Diz, nesse sentido, que, “
em simetria com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, mister se faz reconhecer que o apelado não cumpriu com o ônus de comprovar a prestação de informações claras a consumidora acerca da natureza da tarifa de avaliação, da forma de cálculo, tampouco de que o montante não estava vinculado ao êxito da operação financeira
”.

Sustenta que, “
apesar de o Banco apelado juntar aos autos documentos assinados pelo representante legal da apelante, autorizando o débito em conta dos valores, nenhum deles conta com qualquer esclarecimento acerca das razões da cobrança, da forma de cálculo, ou mesmo de que seriam retidos em caso de negativa da proposta, sendo assim, a falta de cumprimento do dever de informação por parte da instituição bancária, no tocante a cobrança de tarifa de avaliação, sua execução e imprescindibilidade,
(...)
não há como afastar a sua responsabilidade em restituir a apelante os valores dispendidos para tanto
”; ainda sob essa perspectiva, argumenta que não se aplica à hipótese dos autos o entendimento fixado na Tese Repetitiva nº 958 do STJ, seja porque o serviço não foi “
prestados efetivamente pelo Banco
”, já que, no instrumento contratual, “
consta a solicitação de que sejam avaliados três imóveis (Matrículas nº 43.756, 1.406 e 1.407), restando concluir, portanto, que o débito do valor de R$ 132.000,00 corresponde à quitação da totalidade do serviço
”, no entanto, “
o

Parecer Técnico apresentado nos autos trata da avaliação de apenas um dos imóveis rurais ofertado em garantia
”, seja em razão da “
onerosidade excessiva do valor cobrado pelo Banco
”, eis que “
não se afigura razoável ou proporcional a cobrança de uma tarifa de R$ 132.000,00 para a avaliação de imóveis ofertados em garantia de uma operação bancária, sobretudo quando considerado que o montante foi exigido em 2013, quando o poder de compra do referido montante era extremamente superior ao da atualidade
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada nula a cláusula contratual de taxa de avaliação/vistoria dos imóveis dados em garantia contratual e, por consequência, seja o Banco/réu condenado a restituir o valor indevidamente cobrado (cf. Id. nº 167261364).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 167261372, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático controvertido foi bem sintetizado na sentença apelada nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, ajuizada por Gazziero Armazéns Gerais Ltda., em face do Banco da Amazônia S/A, alegando que é titular de conta corrente sob n. 070414-5 junto à instituição financeira requerida e firmou com esta ‘Proposta de Investimento Misto’ para a construção de unidade armazenadora de grãos, prevendo a liberação de R$ 19.996.497,54 (dezenove milhões novecentos e noventa e seis mil quatrocentos e noventa e sete mil e cinquenta e quatro centavos), oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO – Amazônia Sustentável.

Discorreu que, para a adesão da proposta, a instituição bancária, além de exigir garantias reais, determinou o pagamento de tarifa atinentes à análise/avaliação dessas garantias, condicionando a concessão do financiamento ao resultado da avaliação e à aprovação de Projeto Técnico Econômico-Financeiro.

Assim, para implementar a proposta, efetivou duas transferências em conta corrente em favor da requerida, uma no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e outra no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), para suposta avaliação dos bens indicados. Decorridos dois anos da proposta, em 24/09/2015, a requerida encaminhou notificação comunicando que o projeto não havia sido aprovado por não atender as atuais políticas de crédito do Banco da Amazônia.

Afirmou que os valores foram utilizados pela instituição sem a prestação dos respectivos serviços de avaliação e que houve negativa da devolução, sob a justificativa de ‘procedimento na normatização das tarifas e taxas usualmente praticadas e cobradas dos correntistas para casos desse jaez’.

Argumentou acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Arrazoou, ainda, que a instituição financeira deixou de lhe informar a respeito da natureza e finalidade da cobrança da tarifa de avaliação, incorrendo em quebra de confiança e da boa-fé objetiva, caracterizando abusividade da cobrança da tarifa de avaliação.

No mérito, requereu a declaração de abusividade da taxa de avaliação cobrada pela instituição, com a restituição dos valores em dobro, com os consectários legais.

(...)

A parte ré foi citada (...), e, na sequência, ofereceu contestação, rebatendo as alegações iniciais. Arguiu prejudicial de mérito, apontando a prescrição para ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa; no mérito, discorreu que a empresa interessada em levantar financiamento junto ao banco, formalizou pedido e apresentou documentos para fins de viabilizar o processamento da proposta de investimento misto. Afirmou que o representante legal/sócio da empresa foi colocado a par de todos os procedimentos e custos para formalização do projeto, bem como da necessidade de promover avaliação dos imóveis oferecidos em garantia, tendo autorizado a respectiva avaliação e pagamento das taxas. Informou que todos os procedimentos foram autorizados e como não houve recusa para prosseguimento do pedido de financiamento, procedeu a avaliação de três imóveis rurais de propriedade do sócio, conforme autorização expressa. Aduziu que realizados os trabalhos iniciais, o banco informou que a proposta de financiamento fora deferida, havendo ciência da parte autora, contudo, em 10/10/2013, a parte autora solicitou alteração do projeto de financiamento, bem como informou que reapresentaria projeto de financiamento com novos valores e atualizados dentro dos custos atuais de construção e implantação. Assim, em resposta, a parte ré comunicou a devolução do projeto por não atender as atuais políticas de crédito do banco. Argumentou acerca da inaplicabilidade da legislação consumerista. Ao final, requereu o acolhimento da prejudicial de prescrição e, no mérito, postulou pela improcedência dos pedidos.”

Em relação à norma jurídica aplicável à espécie, o MM. Juiz entendeu que, “
a despeito de a instituição financeira ré se enquadrar como fornecedora de produtos ou serviços, a pessoa jurídica autora, ao entabular negociação com a mesma, não o fez na condição de destinatária final, mas sim com a finalidade de fomentar a atividade empresarial por ela desempenhada
, (assim),
independentemente da origem dos recursos para o financiamento, restou evidenciado nos autos que o crédito pretendido seria para fins de fomento de sua atividade empresarial, tendo a parte autora declarado expressamente que o valor seria destinado à construção de unidade armazenadora de grãos, afastando a aplicação da legislação consumerista
”, e, em complemento, pontou que também “
não se verifica hipossuficiência técnica apta a ensejar a inversão pretendida, razão pela qual mantenho a distribuição do ônus da prova em conformidade com a sistemática do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
”.

Sobre a natureza da relação jurídica objeto da lide, o STJ já assentou o entendimento de que “
a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1348081/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 02/06/2016).

Ora, o art. 2° do CDC diz claramente que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, assim, ao tomar empréstimo com a instituição financeira para financiar a construção de armazém de grãos, cuja destinação é, evidentemente, comercial, por óbvio, a autora/apelante Madeireira e Transportadora Gazziero não se insere no conceito de consumidor final do produto, e, sim, de insumo, de modo que não é justificável a aplicação do CDC à espécie dos autos.

Essa é a tranquila e uniforme orientação da jurisprudência do eg. STJ (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALORES UTILIZADOS NO FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA 83/STJ. 4. INVIABILIDADE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DE AÇÕES. ILIQUIDEZ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao mútuo obtido com o propósito de fomentar a atividade produtiva.
4. O Tribunal de origem consignou a impossibilidade de dação em pagamento e de compensação, justificando pela carência de liquidez, ao aduzir que o recorrido manifestou desinteresse em aceitar as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como forma de dação em pagamento, bem como não haveria a existência da mútua de credor e devedor para que houvesse a possibilidade de compensação. Dessa forma, firmou-se a inviabilidade de compensação. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.027.383/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. FOMENTO DE ATIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5ª Região), julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (
STJ - Terceira Turma -
AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – Julgado em 09/05/2017 – DJe do dia 22/05/2017).

“EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final.
2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (
STJ - Terceira Turma -
AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

“
EMENTA: DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE MILHO PARA O PLANTIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO-APLICAÇÃO - PRECEDENTES - REEXAME DE MATÉRIA-FÁTICO PROBATÓRIA - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Os autos dão conta
tratar-se de compra e venda de sementes de milho por produtor rural, destinadas ao plantio em sua propriedade para posterior colheita e comercialização, as quais não foram adquiridas para o próprio consumo.
II - O entendimento da egrégia Segunda Seção é no sentido de que
não se configura relação de consumo nas hipóteses em que o produto ou o serviço são alocados na prática de outra atividade produtiva.
Precedentes” (STJ
- Terceira Turma -

REsp 1132642/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, julgado em 05/08/2010, DJe 18/11/2010)

Em todo caso, ratifico expressamente a conclusão sentencial de que não há nada que autorize a
excepcional flexibilização do conceito legal de consumidor (teoria finalista mitigada) para admitir, no caso concreto, a incidência do CDC na relação negocial objeto da lide, eis que não resta evidenciada situação de flagrante e extrema hipossuficiência da empresa/autora em face do Banco/réu, inexistindo qualquer demonstração de que a empresa/autora/apelante, atuante no setor de transportes desde 1990, certamente acostumado a esse tipo de operação financeira e relação comercial, esteve em posição de extrema vulnerabilidade.

Definido que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza estritamente privada e tipicamente civil, regulamentada pelas normas do Código de Civil, e não do Código de Defesa do Consumidor, toda argumentação e pretensão recursal da autora/apelante é completamente desidratada, na medida em que centrada e arrimada na invocação de determinadas normas consumeristas à espécie, mais exaltadamente, na tese de abusividade da cobrança e nulidade da previsão da
taxa de avaliação dos imóveis dados em garantia hipotecária
em razão da ausência de prestação de “
informações claras a consumidora acerca da natureza da tarifa
”, ou sejas, “
falta de cumprimento do dever de informação por parte da instituição bancária
”, enfim, da inobservância do dever de fornecer “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (CDC, art. 6º, III).

Sob a ótica da lei civil, em se tratando de relação contratual privada, a regra geral é a observância do princípio
pacta sunt servanda
, segundo o qual, mantidas as condições materiais e jurídicas originárias, o contrato faz lei entre as partes e, por conseguinte, impõe ao Estado o dever de abstenção, de não intervir nas relações privadas, sendo que o princípio da autonomia da vontade confere aos contratantes ampla liberdade para estipular o que lhes convenha desde que preservada a moral, a ordem pública e os bons costumes, e, no caso, não há dúvida a respeito da expressa estipulação da taxa de avaliação no negócio jurídico validamente celebrado entre os litigantes, e, ao contradito do que diz a empresa/autora, basta rápida leitura dos autos para se verificar que a existência de fato gerador a justificar a cobrança, estando o serviço documentado por meio do
“
Parecer Técnico de Avaliação de Imóvel Rural
”, referente à vistoria e avaliação do imóvel de matrícula nº 43.756 do SRI da comarca de Sinop/MT (cf. Id. nº 167261340 – pág. 11), e daquele relativo aos imóveis de matrícula nº 1.406 e 1.407 do SRI da comarca de Marcelândia/MT (cf. Id. nº 167261340 – pág. 31).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023